Tribunal: TJPA
Processo: 0054214-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054214-90.2013.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

APELADO: JOSE VITORIO DEPRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ LTDA, em face do Acórdão de ID n.º 20804888, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que não deu provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA EM ÁREA RURAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 5.163/2004 E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 229/2066 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE IMPÕE O DEVER DE INCORPORAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS CONSTRUÍDAS POR PARTICULAR QUE NÃO DISPÕE DE AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE. DOCUMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA E DA DESPESA RESPECTIVA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por José Vitório Deprá, condenando a apelante ao pagamento de R$413.010,90, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10%.
2. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, visto que o litígio sobre o pagamento devido justifica a intervenção judicial.
3. Rejeitada a preliminar de prescrição, considerando que o prazo trienal do Código Civil de 2002 ainda não se iniciou, pois a obra não foi incorporada ao patrimônio da apelante.
4. No mérito, a obrigação de indenizar resta comprovada pela documentação juntada aos autos, que demonstra a realização da obra e as tratativas entre as partes, configurando o dever de ressarcimento da apelante ao apelado.
5. Não prospera a alegação de ausência de comprovação dos valores devidos, tendo em vista a documentação apresentada, incluindo termos de restituição de valores e de acordo redigidos pela concessionária.
6. Mantida a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação atualizado.”
Em suas razões (ID nº. 21163565), a embargante sustenta, em suma, que houve contradição na decisão vergastada. Alega-se, ainda, necessidade de prequestionamento para fins recursais na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes embargos (ID. nº. 21383906).
É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ LTDA apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi contraditória, consoante argumentos contidos no recurso.
Não lhe assiste razão.
Os embargos declaratórios, a rigor, buscam extirpar as máculas contidas na prestação jurisdicional, servindo como meio idôneo à complementação do julgado, diante da obscuridade, contradição ou omissão da decisão, na forma prevista do artigo 1.022, incisos I e II, do Código Processo Civil.
Assim, têm os embargos de declaração como objetivo, segundo o próprio texto do artigo supracitado, o esclarecimento da decisão judicial, sanando-lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, não se prestando a reabrir oportunidade de rediscutir a causa nos moldes antes propostos, ou seja, não se constitui este meio impugnativo, meio processual idôneo para que a parte demonstre, relutantemente, sua discordância com o julgado recorrido.
Ou ainda, na lição de Humberto Theodoro Júnior: “Não se trata, destarte, de remédio para atender simples inconformismo de parte sucumbente, nem de veículo para rediscutir ou reapreciar questões já decididas. ”
Cumpre ressaltar que a função dos embargos de declaração, quando têm por fundamento a contradição, os embargos visam somente afastar do decisum a incoerência entre afirmações, ou afirmações de sentido inverso uma da outra. Segundo ANTÔNIO CARLOS ARAÚJO CINTRA, "a contradição consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma coisa".
Em razão dessa premissa, entendo que, nos presentes embargos, a pretensão recursal aviada não merece prosperar, pois, de fato, não há qualquer contradição a ser sanada na decisão.
Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que “mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”. (REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)
Por outro lado, a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)
Ante o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.
É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2025